Tribunal: TJDFT
Processo: 0745080-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745080-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DECIO FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva, que, em sede de execução fiscal proposta contra DÉCIO FERREIRA ALVES, estabeleceu a data da prolação da decisão (01/03/2024) como termo inicial de contagem do prazo prescricional.. É a síntese do que interessa. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, oportunidade em que o d. Juízo “a quo”, em 13/01/2025, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Na hipótese, levando-se em conta a prolação da nova decisão supracitada, desponta prejudicado o objeto do recurso em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que o agravante perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator